Tribunal: TJDFT
Processo: 0753544-84.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0753544-84.2023.8.07.0000 CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: CARLOS EDUARDO RODRIGUES SARAIVA, JULIANO PAIVA SILVA PACIENTE: ANASTACIO MENDES DA SILVA AUTORIDADE: JUIZO DO TRIBUNAL DO JURI DE BRASILIA - DF DECISÃO Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por CARLOS EDUARDO RODRIGUES SARAIVA, JULIANO PAIVA SILVA e FRANCISCO LEANDRO FERNANDES RODRIGUES em favor de ANASTACIO MENDES DA SILVA, cuja prisão em flagrante pela suposta prática do tipo previsto no art. 121, § 2o, I, c/c art. 14, II, do CP, foi convertida em preventiva, pela autoridade judicial do NAC. Sustenta o impetrante que o paciente não praticou o crime que lhe é imputado, mas agiu em legítima defesa, sem animus necandi. Aduz que o acusado não deu início as agressões, tendo, inclusive, tentado se desvencilhar da situação e se proteger dos ataques da suposta vítima atrás de um poste. Afirma que o paciente voluntariamente desistiu de prosseguir com os atos, não havendo qualquer intervenção de terceiros, e não tentou fugir, permanecendo sentado sem que ninguém o segurasse, tendo aguardado a chegada da polícia militar. Salienta que a decisão que manteve a prisão preventiva carece de fundamentação. Ressalta que o paciente tem 46 anos, possui residência fixa, trabalho lícito, primariedade e bons antecedentes. Reputa ausentes os requisitos da prisão preventiva e aponta a excepcionalidade da medida. Conta que o genitor do paciente tem 75 anos e, recentemente, tomou conhecimento de um câncer em estado avançado, de modo que se o paciente continuar preso sequer poderá se despedir de seu pai. Pede a concessão da liminar, com a revogação da prisão preventiva do paciente. No mérito, requer a concessão da ordem, com a revogação da prisão preventiva. É o breve relatório. Decido. ANASTACIO MENDES DA SILVA, paciente, foi preso em flagrante, em 08/01/2023, pela prática, em tese, do crime de tentativa de homicídio contra a vítima ANTONIO DOS SANTOS MACÊDO COUTINHO. A prisão em flagrante foi convertida em preventiva pela MM. Juíza de Direito do NAC, em 10/1/2023, a fim de garantir a ordem pública e evitar a reiteração delitiva, nos seguintes termos: Por meio da análise das peças que instruem a comunicação da prisão em flagrante, constata-se a materialidade do delito, bem como a existência de indícios de que o indiciado seja, em tese, o autor das condutas a ele imputadas, conforme declarações do condutor e das testemunhas. O modus operandi adotado na execução do delito retrata, in concreto, a periculosidade do autor do fato. Segundo consta, o autuado agrediu a vítima com vários golpes de madeira na cabeça, apenas tendo cessado as agressões após a intervenção de um terceiro funcionário do local. O fato é concretamente grave e a prisão se mostra necessária. Acrescente-se, ainda, o fato de o apresentado estar há pouco tempo em Brasília, apenas dois meses, não havendo endereço fixo certo, conforme afirmado diretamente pelo autuado em audiência. A defesa informou o endereço de uma tia que poderá residir caso seja solto. Neste diapasão, a concessão de liberdade provisória ou a aplicação de medidas cautelares não são recomendáveis diante da gravidade concreta do caso e do risco de reiteração delitiva. Neste contexto, mostram-se presentes os pressupostos – certeza da materialidade e indícios de autoria - e fundamentos para decretação da prisão preventiva do indiciado, já que efetiva a presença do ‘fumus commissi delicti’ e do ‘periculum libertatis’, esse último, representado, fundamentalmente, como forma de salvaguardar a ordem pública. O crime praticado possui pena máxima superior a quatro anos, encontra-se, portanto, no rol do artigo 313, I, CPP, restando preenchidas as condições de admissibilidade da prisão preventiva. Acrescento, por fim, que a afirmação de residência fixa, família constituída e ocupação lícita, mesmo que confirmada, não ostenta força capaz de infirmar o decreto de prisão preventiva, quando presentes os seus pressupostos, consoante vem decidindo, inclusive, o egrégio Superior Tribunal de Justiça. Ressalto, por fim, que medidas cautelares diversas da prisão (art. 319, CPP) não se mostram adequadas e suficientes à hipótese, tendo em vista a gravidade concreta dos fatos, a necessidade de aplicação da lei penal, bem como as medidas diversas não são suficientes para resguardar a vítima. No particular, nesse juízo inicial próprio das liminares, verifico presentes os requisitos de admissibilidade da prisão cautelar (art. 313, inc. I). Igualmente, o fumus comissi delicti encontra-se consubstanciado na existência da materialidade e nos indícios suficientes de autoria. Não há qualquer ilegalidade na decisão atacada que autorize a concessão do pedido de liminar. O paciente foi preso em flagrante por desferir vários golpes com um “porrete de madeira” na cabeça da vítima em razão de uma discussão acerca do valor pago pela vítima por uma prestação de serviço. Segundo relatos de testemunhas, as agressões somente foram interrompidas em razão da intervenção de funcionários do comércio da SHIS QI 15. Em relação às teses de negativa de autoria, por ter o paciente agido em legítima defesa, descabe essa discussão em sede de habeas corpus quanto mais em liminar. Impossível aqui o exame exaustivo de conjunto probatório. Ademais, em consulta à ação penal de origem, verifica-se que, em 18/9/2023, foi proferida sentença na qual a MM. Juíza entendeu pela existência de indícios de autoria e pronunciou o paciente pela prática do crime de tentativa de homicídio e manteve a prisão preventiva. As condições pessoais do paciente não são suficientes – a priori – para afastar o decreto prisional. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Solicitem-se informações à autoridade coatora. Após, à douta Procuradoria de Justiça. I. Brasília, 15 de dezembro de 2023. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador